Tribunal: TJSP
Processo: 1024590-02.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto ao trânsito em julgado da r. sentença no que tange à retenção, por parte da autora-embargante, dos valores correspondentes a eventuais débitos tributários do imóvel pendentes de pagamento. Aperfeiçoamento necessário do V. Acórdão embargado. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024590-02.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é embargada
PRISCILA RODRIGUES PORTO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U. Embargos parcialemente acolhidos, sem efeito
modificativo.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024590-02.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1024590-02.2015.8.26.0001/50000
Embargante: Mudar Incorporações Imobiliárias Ltda
Embargado: Priscila Rodrigues Porto
Comarca: São Paulo
Voto no 27281
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. Omissão
quanto ao trânsito em julgado da r. sentença
no que tange à retenção, por parte da autora-
embargante, dos valores correspondentes a
eventuais
débitos
tributários
do
imóvel
pendentes de pagamento. Aperfeiçoamento
necessário
do
V.
Acórdão
embargado.
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo.

Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 706/709, sustentando a
embargante, em síntese, que houve omissão quanto ao pedido
de cancelamento da anotação acerca do ajuizamento da
demanda na matrícula do imóvel n. 181.765 formulado a fls.
663/671.
É o relatório.
O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“DECLARATÓRIA.
Cobrança
perpetrada pela ré-apelante em afronta à anterior
sentença
transitada
em
julgado.
Rescisão
do
compromisso de compra e venda vedada em
antecipação
de
tutela.
Inequívoca
ciência
da
consumidora sobre a expedição do “habite-se”
somente a partir da contestação. Sentença mantida.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. Parcial
acolhimento dos pedidos formulados na exordial.
Sucumbência recíproca configurada (art. 21, caput, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1024590-02.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
3
CPC/1973; art. 86, caput, do CPC/2015). Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.”
Assiste parcial razão à embargante.
De fato, em relação à indigitada omissão
quanto ao pedido formulado a fls. 663/671, é inexorável concluir
pela sua ocorrência, a qual deve ser sanada, aperfeiçoando-se,
reflexivamente, a decisão colegiada.
Não obstante, não há base legal e jurídica
para o deferimento do pedido de cancelamento da anotação
acerca do ajuizamento da demanda na matrícula do imóvel n.
181.765, sobretudo porque ainda não houvera o desfecho
definitivo da causa.
Por esses fundamentos e limites, acolho
parcialmente os embargos, sem efeito modificativo.
RÔMOLO RUSSO
Relator